Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO “INTERNET”, COM FIDELIDADE. PANDEMIA “COVID 19”. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA PARTE CONTRATANTE DEVIDO AS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS. FORÇA MAIOR. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESILIÇÃO ANTECIPADA POR PARTE DA CONTRATANTE (CONSUMIDORA). NÃO IMPOSIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela requerente (microempresa do ramo de informática – “Lan House”) retrata a cobrança de multa contratual por quebra de fidelização, em razão do pedido de rescisão antecipada (em 07.04.2020) do contrato de prestação de serviços de “internet” dedicada e Gestão Smart celebrado em 20.09.2019 para o período de trinta e seis meses. O pedido refere à declaração de inexigibilidade da multa contratual de R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais), tendo em vista o cancelamento ter sido motivado pelos efeitos restritivos de combate à pandemia da “Covid-19”.
II. Recurso interposto pela requerida (operadora) contra a sentença de procedência do pedido. Sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b) a regularidade da multa rescisória (cláusula de fidelidade), e (c) a impossibilidade de revisão contratual fundamentada na pandemia da “Covid 19” por gerar desproporção entre o aumento da demanda e a redução de contrapartida.
III. Consoante entendimento assente no STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012).
IV. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
V. Nessa toada, cumpre ainda lembrar que: (a) a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A); (b) o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada; (c) é vedado ao fornecedor de serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (Lei 8.078/90, artigo 39, inciso V c/c artigo 51 § 1o, inciso II).
VI. Além disso, a Resolução 632, da ANATEL, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, se compromete a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57), sem, no entanto, mencionar prazo mínimo de fidelização aos consumidores pessoas jurídicas, o que permite a livre estipulação do período de permanência (art. 59).
VII. No caso concreto, a parte consumidora - pessoa jurídica - comprova a paralisação de suas atividades comerciais (“LAN HOUSE” - estabelecimento localizado no Shopping da Cidade do Gama/DF) em razão dos sucessivos decretos expedidos pelo Governo do Distrito Federal, motivo pelo qual apresentou proposta de negociação ou cancelamento do contrato em 07.4.2020 (protocolo 2020612302474), sem obter qualquer resposta específica, o que teria dado causa à reclamação devidamente protocolizada perante o PROCON.
VIII. Não fosse isso suficiente, ela solicitou novamente o cancelamento do contrato em 22.8.2020, quando foi informada sobre a quebra do contrato e da cobrança de multa contratual no valor de R$ 4.004,00 (protocolo 202067627553413), a qual, para fins de rescisão antecipada, está assim disciplinada: Cláusula 2.2: Caso o contrato de Prestação de Serviços 201909004192303, seja rescindido pelo CONTRATANTE antes do final do prazo de permanência, a CONTRATADA poderá exigir o pagamento de valor de multa proporcional aos benefícios concedidos conforme o quadro abaixo, bem como ao prazo de permanência definido na Cláusula 2.1 deste Termo. (id 38715020 -p.9)
IX. Nesse cenário, se faz necessária a intervenção judicial para fins de revisão do contrato, nos termos do artigo 317 do Código Civil, por falta de composição entre as partes, da imprevisibilidade dos fatos e da possível onerosidade excessiva posterior à manutenção do negócio jurídico, tudo, em razão da força maior proveniente das medidas restritivas contra a pandemia do “Covid 19” (CC, artigo 393).
X. Por conseguinte, o desequilíbrio contratual, bem oneroso ao consumidor, não mais justifica a cobrança da multa convencionada (poucos meses antes das primeiras notícias acerca da pandemia de COVID-19), em virtude do impacto financeiro imposto pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia (encerramento da atividade comercial). Por isso, é de ser declarada nula aludida cláusula de fidelização (não mais exigível).
XI. No mais, há de se ponderar que a empresa de telefonia não teria comprovado a falta de proporção, em decorrência revisão judicial sobre aludida cláusula penal, em relação aos benefícios usufruídos pela parte consumidora que poderiam ter lhe acarretado (à telefônica) prejuízo maior.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)